Tribunal: CARF
Processo: 10680.918552/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.918552/2018-55
ACÓRDÃO
1101-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL. E SEGURANÇA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. APURAÇÃO ESPECIAL.
INCORPORAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO.
No caso de saldo negativo de IRPJ/CSLL decorrente de apuração especial –
fusão, incorporação ou cisão – o termo inicial do prazo de cinco anos para
pedido de repetição do indébito é o primeiro dia 1o (primeiro) dia útil
subsequente ao do encerramento do período de apuração, ou seja, o
primeiro dia útil subsequente à data da deliberação que aprovar a
incorporação, fusão ou cisão, a qual é considerada a data do evento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1101-001.600,
de 25 de junho de 2025, prolatado no julgamento do processo 10680.918553/2018-08, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 5632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918552/2018-55
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra acórdão de primeira instância que
julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do despacho
decisório proferido pela unidade de origem, que denegara o pedido de restituição (PER) referente
a crédito de saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário 2012.
O despacho decisório indeferiu o pedido de restituição em razão de prescrição do
direito de utilização do crédito.
O acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade sob os
mesmos fundamentos do despacho decisório.
Os detalhes e fundamentos do despacho decisório e os argumentos da
manifestação de inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Em recurso voluntário, o contribuinte reiteras a alegação de primeira de instancia
no sentido de que realizou o pedido dentro do prazo prescricional, nos termos da IN 1300/2012.
É o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
Cinge-se a controvérsia a verificar se o pedido de restituição da recorrente está
prescrito ou não.
Trata-se de pedido de restituição transmitido em 28/12/2017 para pleitear saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2012 pela pessoa jurídica NORDESTE
SEGURANÇA DE VALORES RIO GRANDE DO NORTE LTDA., a qual fora incorporada
pela recorrente.
Vejamos a legislação sobre o tema.
Nos termos dos art. 165 e 168, I, do CTN, o contribuinte dispõe de cinco anos para
pleitear a restituição do indébito. Veja-se:
Fl. 5633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918552/2018-55
3
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade
do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes
casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que
o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
[...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
No caso de saldo negativo, o pedido de restituição somente pode ocorrer, no caso
de apuração especial decorrente de cisão, fusão, incorporação ou encerramento
de atividade, a partir do 1o (primeiro) dia útil subsequente ao do encerramento
do período de apuração, conforme Instrução Normativa (IN) RFB 1300/2012,
vigente à época dos fatos. Veja-se:
Art. 4o Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser
objeto de restituição, nas seguintes hipóteses:
I - de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração;
II - de apuração trimestral, a partir do mês subsequente ao do trimestre de
apuração; e
III - de apuração especial decorrente de cisão, fusão, incorporação ou
encerramento de atividade, a partir do 1o (primeiro) dia útil subsequente
ao do encerramento do período de apuração.
Nos mesmos sentidos a IN RFB 1717/2017 (art. 14) e IN 2055/2021 (art. 27).
O posicionamento acima está em consonância com os arts. arts. 220, 221, 235 do
RIR/99, os quais dispõem que, no caso de evento societário, seja a pessoa jurídica
optante pelo lucro real trimestral ou anual, a apuração da base de cálculo do IRPJ
deve ser efetuada na data da deliberação que aprovar a incorporação, fusão ou
cisão, a qual é considerada a data do evento. Veja-se:
Art. 220. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido
ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31
de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-
calendário (Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).
Fl. 5634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918552/2018-55
4
§ 1o Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de
cálculo e do imposto devido será efetuada na data do evento, observado o
disposto nos §§ 1o a 5o do art. 235 (Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, § 1o).
§ 2o Na extinção da pessoa jurídica, pelo encerramento da liquidação, a
apuração da base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data
desse evento (Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, § 2o).
Art. 221. A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma
desta Seção deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano (Lei
no 9.430, de 1996, art. 2o, § 3o).
Parágrafo único. Nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 220, o
lucro real deverá ser apurado na data do evento (Lei no 9.430, de 1996,
art. 1o, §§ 1o e 2o).
[...]
Art. 235. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio
absorvido em virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar
balanço específico na data desse evento (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, e
Lei no 9.430, de 1996, art.
1o, § 1o).
§ 1o Considera-se data do evento a data da deliberação que aprovar a
incorporação, fusão ou cisão.
[...]
§ 6o O imposto deverá ser pago no prazo estabelecido no art. 861 (Lei no
9.430, de 1996, art. 5o, § 4o).
§ 7o A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar
declaração de rendimentos correspondente ao período transcorrido
durante o ano-calendário, em seu próprio nome, até o último dia útil do
mês subsequente ao do evento, com observância do disposto no art. 810
(Lei no 9.249, de 1995, art. 21, § 4o).
Verifica-se, pois, que, no caso de saldo negativo de IRPJ/CSLL decorrente de
apuração especial – fusão, incorporação ou cisão – o termo inicial do prazo de
cinco anos para pedido de repetição do indébito é o primeiro dia 1o (primeiro) dia
útil subsequente ao do encerramento do período de apuração, ou seja, o primeiro
dia útil subsequente à data da deliberação que aprovar a incorporação, fusão ou
cisão, a qual é considerada a data do evento.
No caso em análise, a apuração especial de IRPJ a data do evento de incorporação,
ocorreu em 01/10/2012 (e-fls. 142). Logo, o termo inicial do prazo prescricional
para o pedido de repetição do indébito, primeiro dia subsequente à data do
evento, é 02/10/2012 e o termo final 02/10/2017. Tendo em vista que o
contribuinte apresentou o pedido de restituição em 28/12/2017 (e-fls. 100),
verifica-se que está prescrito.
Fl. 5635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918552/2018-55
5
Nesse mesmo sentido, a decisão recorrida:
Da leitura dos preceitos legais acima destacados o marco inicial para
contagem para o prazo prescricional para se pedir a
restituição/compensação de eventuais créditos tributários, decorrentes de
saldo negativo de IRPJ da pessoa jurídica incorporada é o dia subsequente a
data do evento, isto é o dia 02 de outubro de 2012. De forma que todos os
PER/Dcomp eventualmente transmitidos a partir de 02 de outubro de 2017,
utilizando-se deste pretenso crédito, estariam atingidos pelo transcurso do
prazo legal, não fazendo jus a manifestante sucessora a requerer a
restituição do referido indébito, a partir de tal data.
Como já referido, o Pedido de Restituição de que trata a presente análise
foi formalizado pelo contribuinte na data de 28/12/2017, ou seja, em
período posterior ao prazo fatal, determinado pela legislação tributária, de
02/10/2017, relativamente ao indébito de Saldo Negativo de IRPJ apurado
em evento especial de incorporação em 01/10/2012, o que determina que
seu pleito é manifestamente intempestivo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 5636
DF CARF MF
Original